Tribunal: TJBA
Processo: 8016391-68.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8016391-68.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARCELO RAMOS DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS, MATHEUS SILVA E SILVA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL. EXCLUSÃO DO AUTOR POR EXCESSO DE FALTAS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência requerida por candidato excluído do Curso de Formação da Academia da Polícia Civil do Estado da Bahia em razão do descumprimento do índice mínimo de frequência previsto no edital. O Agravante pleiteia sua reintegração ao curso ou, subsidiariamente, a reserva de vaga em turma futura, sob o fundamento de que suas ausências decorreram do agravamento do quadro de saúde mental de sua filha adolescente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência previstos no art. 300 do CPC; e (ii) estabelecer se a exclusão do candidato do curso de formação, em razão do excesso de faltas, revela ilegalidade apta a justificar a intervenção judicial em sede de cognição sumária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não sendo admissível a antecipação indiscriminada do provimento final. 4. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição demanda demonstração consistente de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade. 5. O controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se, em regra, à verificação de legalidade, sendo vedada a substituição da discricionariedade administrativa por juízo subjetivo do Poder Judiciário. 6. A exclusão do Agravante decorreu da aplicação objetiva das regras editalícias relativas ao índice mínimo de frequência, tendo sido registrado percentual de faltas correspondente a 14,4% da carga horária total do curso. 7. O edital do concurso vincula indistintamente a Administração Pública e os candidatos, somente admitindo relativização diante de ilegalidade manifesta ou afronta direta a princípios constitucionais. 8. O conjunto probatório disponível não demonstra que o Agravante tenha comunicado administrativamente, em momento oportuno, a alegada situação excepcional relacionada ao quadro de saúde de sua filha. 9. A ausência de submissão prévia da justificativa à Administração Pública impede, em sede de cognição sumária, o reconhecimento de ilegalidade manifesta no ato de exclusão. 10. A controvérsia demanda dilação probatória para apuração das circunstâncias das ausências, da eventual comunicação administrativa e da possível repercussão jurídica da situação excepcional narrada. 11. Ausente a demonstração da probabilidade do direito invocado, revela-se inadequado o deferimento da tutela provisória de urgência. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela provisória de urgência exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Os atos administrativos praticados no âmbito de concurso público gozam de presunção de legitimidade e somente podem ser afastados mediante demonstração consistente de ilegalidade. 3. O edital do concurso público vincula a Administração Pública e os candidatos, impondo observância obrigatória às regras previamente estabelecidas. 4. A ausência de comunicação administrativa prévia acerca de situação excepcional impede, em regra, o reconhecimento de ilegalidade manifesta do ato administrativo em sede de cognição sumária. 5. Questões que demandam dilação probatória são incompatíveis com a estreita cognição própria da tutela de urgência. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8016391-68.2026.8.05.0000, figurando como agravante MARCELO RAMOS DA SILVA, e como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.